Tribunal: TJMT
Processo: 1031919-20.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031919-20.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LEONILSON DA SILVA - CPF: 077.228.074-61 (APELANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JOSE LEONILSON DA SILVA - CPF: 077.228.074-61 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DPVAT – ACIDENTE CAUDADO POR VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE – PROVA PERICIAL E PRONTUÁRIO MÉDICO QUE RATIFICAM ESSA INFORMAÇÃO – INDENIZAÇÃO MANTIDA – DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE

–
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

É devida a indenização do seguro DPVAT se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima registra o acidente e o laudo conclusivo oficial ratifica tais fatos e é claro ao consignar que a lesão foi causada exclusivamente por veículo automotor de via terrestre.

Não tendo um dos litigantes sucumbido em parte mínima, mas integralmente em um dos pedidos que formulou, os ônus processuais respectivos devem ser distribuídos proporcionalmente entre os componentes dos polos da lide (art. 86 do CPC).

Mantém-se os honorários advocatícios que cumprem a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente, com a condenação da requerida ao pagamento de R$ 843,75, atualizados com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do acidente (02/05/2018). Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios de R$1.500,00 foram rateados entre as partes.

O autor insurge-se contra a distribuição dos ônus da sucumbência, sob o argumento de que o objetivo da lide foi alcançado.

Já a ré afirma que os documentos juntados não demonstram a relação de causa e efeito entre o acidente e as lesões, até porque o Boletim de Ocorrência foi lavrado de forma unilateral e dias depois do suposto episódio narrado.

Pede que as verbas sucumbenciais sejam integralmente atribuídas ao autor, uma vez que, se considerado o valor da causa, foi vencido em maior extensão.

Aduz que os honorários têm de ser arbitrados em no máximo 10% sobre a quantia atribuída à causa.

Contrarrazões nos IDs n°. 76770471 e 76770473.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ingressou em juízo sob a arguição de que em 02/05/2021 foi vítima de acidente de trânsito pois caiu da sua motocicleta ao realizar uma manobra.

A ré argui que os documentos juntados ao processo não demonstram a relação de causa e efeito entre a queda narrada e as lesões, até porque o Boletim de Ocorrência foi lavrado de forma unilateral e dias depois do suposto episódio. Acrescenta que no prontuário médico consta que o autor escorregou dentro do banheiro, portanto não faria jus ao Seguro DPVAT.

A Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5o:

"Art. 5o
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.[...]

O conjunto probatório existente na lide conduz à verossimilhança da alegação do autor na inicial, e o Boletim de Ocorrência atesta os fatos relatados

(
ID n°. 76769068).

Nos documentos médicos (ID n. 76769069) está registrado o atendimento no dia seguinte ao acidente e mencionada a compatibilidade das lesões com o evento descrito pelo autor.

Além disso, a própria perícia feita em juízo ratificou esses dados, a consequente invalidez (ID n°. 76770455) e que a lesão descrita no laudo (discreta crepitação quando há extensão do ombro esquerdo) teve origem em acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre.

Posto isso, é evidente o vínculo causal.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA –
NEXO CAUSAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – BOLETIM AMBULATORIAL – LAUDO OFTALMOLÓGICO - AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO – DEMONSTRADO -
PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).
São suficientes os laudos periciais e os pareceres técnicos elaborados por peritos oficiais, que descrevem, delimitam e demonstram a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE)
A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (N.U 1035508-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

Ambas as partes arguem sucumbência mínima, ante o indeferimento do pedido de condenação em danos morais e quanto ao valor atribuído à causa.

Sendo cada litigante vencedor e vencido em parte, as
despesas judiciais serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do
caput
do art. 86 do CPC.

O autor sucumbiu em metade das pretensões que formulou na inicial, o que impõe alteração no
decisum
. Todavia, não se aplica a Súmula 306 do STJ às sentenças proferidas após a entrada em vigor do novo CPC, como na hipótese destes autos.

O §14 do art. 85 da Lei n. 13.105/2015 preceitua com clareza que “
os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”
.

Sobre o assunto, o STJ já consignou que esse trabalho “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente”
. (REsp no. 1139630/SC).

É flagrante neste caso a responsabilidade assumida e o zelo do profissional no desempenho de suas funções durante mais de um ano de tramitação do feito, e não há demonstração em contrário.

Sendo irrisório o proveito econômico, é recomendável que se aplique o §8° em detrimento do §2° do art. 85 do CPC. Além do quê, não há como afirmar que o
quantum
arbitrado na sentença é excessivo

Cumpre mencionar que é vedada a compensação, ante o caráter alimentar.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. DESPESAS MÉDICAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. VEDAÇÃO.
1. O artigo 3o, III, da Lei n. 6.194/74 estabelece que é devido o reembolso das despesas devidamente comprovadas até o montante de R$ 2.700,00. 2. Correção monetária que incide desde o desembolso dos valores, momento em que constatado o prejuízo patrimonial. 3. Em face do resultado da demanda, mostra-se de rigor a manutenção dos ônus sucumbenciais na forma como dimensionados, considerando o decaimento recíproco de ambas as partes. 4. Honorários devidos ao patrono da autora mantidos, não sendo o caso de redução, sob pena de aviltamento da dignidade profissional. 5
. Impossibilidade de compensação dos honorários. Vedação expressa do art. 85, §14, do CPC.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, No 70078435773, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 26-09-2018)

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021